Tribunal: TJDFT
Processo: 0720604-47.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. MOTORISTA DE APLICATIVO. RESTABELECIMENTO DE CRÉDITO. AGRESSÃO. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de restabelecimento dos créditos do autor na plataforma requerida e fixação de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 76926766). Foram ofertadas contrarrazões (ID 76926770).
3. Na origem, o autor narrou que no dia 16/02/2025, por volta das 18h, por ocasião de uma viagem de carro por aplicativo, o motorista não aceitou uma dica a respeito da rota escolhida, encerrou a corrida e o expulsou do carro, aos berros. Noticiou ao descer do carro, o motorista, sob o argumento de que o autor teria fechado a porta do carro de maneira forte demais, partiu para cima do autor, na tentativa agredi-lo. Informou que o motorista do aplicativo afirmou que tudo ocorreu em razão de homofobia e deve tê-lo denunciado na plataforma, o que resultou em seu banimento e o confisco de seus créditos inseridos no aplicativo. Apontou que foi vítima de agressão e não teve nenhum suporte ou compensação por parte da empresa UBER.
4. Em suas razões recursais, o autor asseverou que o crédito inserido na plataforma tem natureza de valor patrimonial e não pode ser retido unilateralmente. Afirmou que não tem acesso a mais provas do que as produzidas, em razão de não ter mais acesso ao aplicativo, não sabendo sequer declinar o nome do motorista. Aduziu que foi expulso do veículo, foi agredido fisicamente e ainda sofreu banimento discriminatório, não tendo a empresa lhe prestado qualquer auxílio, situação que configura inequívoco dano moral indenizável. Pugnou pelo conhecimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise acerca da existência de agressão perpetrada pelo motorista de aplicativo da empresa requerida, na possibilidade de restituição de valores e ocorrência de danos extrapatrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Apesar da possibilidade de aplicação das normas protetivas do direito do consumidor à questão tratada nos autos, entre elas a inversão do ônus da prova, para a aplicação deste instituto não é suficiente a condição de consumidor, necessária também a dificuldade na realização da instrução probatória, não alcançando os meios de prova simples a que o consumidor tem acesso.
7. O recorrente não comprovou os fatos narrados por ocasião da inicial, ônus a si atribuído nos termos do art. 373, I do CPC. Não há nos autos elementos mínimos que demonstrem a ocorrência da agressão perpetrada pelo motorista parceiro da ré. O próprio autor informou que a pessoa que conseguiu entrar em contato afirmou não ter presenciado os fatos e que não efetuou o registro de boletim de ocorrência (ID 76926763). As únicas provas produzidas nos autos a respeito dos fatos consistem na denúncia promovida pelo motorista parceiro (terceiro estranho à lide) na plataforma, com imagens das lesões causadas pelo réu em seu corpo. O autor, inclusive, não negou ter causado as lesões. No entanto, afirma que o fez a título de defesa. Ante a ausência de comprovação mínima dos fatos narrados, não há elementos que maculem a conduta da ré, impondo-se a improcedência dos pedidos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.